Tribunal: TJSP
Processo: 1011802-49.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 16/2019 – RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES DE NATAÇÃO NO "COMPLEXO ESCOLAR PROFESSORA LAURA FAHL CORREA" – Sentença denegatória da segurança – Desnecessidade de deliberação prévia do Conselho Municipal de Educação e/ou do Conselho Municipal de Escola, para a substituição das aulas de natação por outra

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 16/2019 – RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES DE NATAÇÃO NO "COMPLEXO ESCOLAR PROFESSORA LAURA FAHL CORREA" – Sentença denegatória da segurança – Desnecessidade de deliberação prévia do Conselho Municipal de Educação e/ou do Conselho Municipal de Escola, para a substituição das aulas de natação por outra atividade congênere, da disciplina de educação física – Ausência de efetiva vulneração ao disposto nos arts. 12, inciso I, alíneas "a", "b" e "e", da Lei Municipal no 3.507/1998, 75 do Regimento Interno das Unidades Escolares do Município de Indaiatuba, 1o e 2o, I, da Lei Municipal no 3.367/1996, e 14, I e II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Normas de natureza essencialmente programática – Aplicabilidade, na espécie, do disposto no art. 69, § 1o, Regimento Interno das Unidades Escolares da Município – Inexistência de ilegalidade – Ausência de direito líquido e certo – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.